Tribunal: TJDFT
Processo: 0700024-02.2025.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700024-02.2025.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: GDX FACILITY LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a sentença de extinção processual proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos de ação de busca e apreensão. O apelante requer a desistência do feito. É o relatório. O art. 998 do Código de Processo Civil prescreve que o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo sem a anuência da parte contrária. Verifico que o procurador que assinou a petição de desistência tem poderes para realizá-la (id 73324972 e 73324973). O requerimento do apelante deve ser acolhido em razão de manifestação expressa nesse sentido. Ante o exposto, homologo a desistência da apelação, nos termos do art. 998, caput, do Código de Processo Civil combinado com o art. 87, inc. X, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Baixem-se os autos, após as providências de praxe. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator